Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716366-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. pretende sanar omissão que entende existir no acórdão que restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULOS DEFINIDOS EM DECISÃO PRECEDENTE. PRECLUSÃO. 1. Obsta-se à parte executada, por força da incidência da preclusão, pretender rediscutir critérios de cálculos já definidos e estabilizados no curso do cumprimento de sentença. 2. Por outro lado, sendo evidente que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo observaram os critérios definidos pelo juízo, como salientado, estabilizados na demanda por força da preclusão, nada há a reparar em sua homologação. 2. Agravo de instrumento não provido”. Argumenta que a tese suscitada no recurso de agravo de instrumento não teve por objetivo modificar os parâmetros de cálculo estabelecidos nas decisões transitadas em julgado, mas os exatos limites da coisa julgada exequenda. Reitera as alegações expendidas no agravo de instrumento, no sentido de que os cálculos foram realizados de forma que houve sobreposição dos índices de atualização. Requer que esta egrégia Turma reaprecie o tema com “novos olhos” para determinar que os cálculos sejam refeitos, sem a incidência de sobreposição de índices. Pugna, ao fim, que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar a omissão apontada. Em resposta, a parte embargada suscita preliminar de intempestividade dos embargos de declaração, aduzindo que, conforme certidão de ID no 42872972, o embargante tomou ciência do acórdão embargado em 23/01/23, de forma que o recurso foi interposto um dia após o termo final do prazo de cinco (5) dias. Sustenta a não configuração de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, e pugna, ao fim, pela rejeição dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Assiste razão à embargada ao sustentar a intempestividade do recurso. Com efeito, a embargante registrou ciência do acórdão embargado em 23/01/23, motivo por que, a partir do primeiro dia útil subsequente, teve início do prazo de que dispunha para recorrer. Do seu turno, transcorridos mais de cinco (5) dias, os embargos de declaração interpostos em 31/01/23 são intempestivos. Acerca do tema, colhe-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO A DECISÕES SURPRESA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PESSOA CADASTRADA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. (...) 3. Se a parte agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão na data da ciência registrada no sistema do PJe, deflagrou-se o início da contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, sendo irrelevante, para este fim, posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 4. Não há nulidade da intimação, acerca da decisão de primeiro grau, realizada mediante expedição eletrônica, conforme registro de ciência certificado no PJe, uma vez que foi praticada nos exatos termos da norma vigente sobre o caso, tratando-se de pessoa devidamente cadastrada e autorizada pela própria recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1655267, 07329100420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço dos presentes embargos de declaração. Publique-se Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator